Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603772-97.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão julgador: FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-19

Inteiro teor:
25/04/2023
Número: 0603772-97.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dra. Flavia da Costa Viana
Última distribuição : 15/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - FERNANDA DA SILVA BRAGA - ELEIÇÕES 2022 -
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
FERNANDA DA SILVA BRAGA (REQUERENTE)
GABRIELLA FRANSON E SILVA registrado(a) civilmente
como GABRIELLA FRANSON E SILVA (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 FERNANDA DA SILVA BRAGA DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
GABRIELLA FRANSON E SILVA registrado(a) civilmente
como GABRIELLA FRANSON E SILVA (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43573810
23/04/2023
18:09
Acórdão
Acórdão

Num. 43573810 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 23/04/2023 18:09:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042318094141800000042536877
Número do documento: 23042318094141800000042536877
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 25/04/2023 13:01:17
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 61.893

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603772-97.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FLAVIA DA COSTA VIANA
INTERESSADO: ELEICAO 2022 FERNANDA DA SILVA BRAGA DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: GABRIELLA FRANSON E SILVA - OAB/PR113471
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
REQUERENTE: FERNANDA DA SILVA BRAGA
ADVOGADO: GABRIELLA FRANSON E SILVA - OAB/PR113471
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA.
DEPUTADO ESTADUAL. ENVIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL FORA DO PRAZO. ATRASO IRRELEVANTE. OMISSÃO DE
DESPESA. VALOR IRRISÓRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. Nos termos do artigo 47, § 4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 os
partidos políticos e os candidatos são obrigados a encaminhar à Justiça
Eleitoral a prestação de contas parcial, entre os dias 9 a 13 de setembro do
ano eleitoral.
1.1. A apresentação das contas parciais com atraso é falha de natureza
formal que enseja a anotação de ressalva, nas hipóteses em que não há
prejuízo à atividade fiscalizatória.
2. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza
grave, na medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a
extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de verba sem a devida
transparência.
2.1. Representando valor de pequena monta no contexto global da

Num. 43573810 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 23/04/2023 18:09:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042318094141800000042536877
Número do documento: 23042318094141800000042536877
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 25/04/2023 13:01:17
prestação de contas da candidata (0,84% do total de recursos recebidos),
revela-se adequada apenas a aposição de ressalva, em razão da aplicação
dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
3. Contas aprovadas com ressalvas com determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.
Curitiba, 19/04/2023
RELATOR(A) FLAVIA DA COSTA VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por Fernanda da Silva Braga, filiada ao Partido
Republicano da Ordem Social - PROS, eleita suplente ao cargo de Deputado Estadual nas
eleições de 2022.
A candidata obteve 982 votos na eleição.
Os recursos recebidos na campanha totalizaram R$ 14.368,00, sendo R$ 12.470,00 referentes a
recursos financeiros (R$ 470,00 de pessoas físicas e R$ 12.000,00 do partido, originários do
FEFC) e R$ 1.898,00 alusivos a recursos estimáveis em dinheiro provenientes do FEFC do
partido político. Não houve o repasse de recursos do Fundo Partidário (ID 43222936).
A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer conclusivo pela aprovação das contas com
ressalvas, apontando as seguintes irregularidades: a) atraso na entrega da prestação de contas
parcial; e b) omissão de receitas e gastos eleitorais, no valor de R$ 120,00 (ID 443525278).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas com ressalvas, com a
determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional (ID 43536630).
É o relatório.

Num. 43573810 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 23/04/2023 18:09:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042318094141800000042536877
Número do documento: 23042318094141800000042536877
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 25/04/2023 13:01:17
FUNDAMENTAÇÃO

O modelo democrático de representatividade adotado no Brasil somente é possível por meio da
atuação dos partidos políticos e seus respectivos candidatos. Diante de tal prerrogativa, a
Constituição trouxe como preceito de funcionamento partidário a obrigação de prestar contas à
Justiça Eleitoral, conforme expressa disposição do seu artigo 17, inciso III. Agremiações e
candidatos, ao exercerem suas incumbências na arena sociopolítica, devem consolidar os
pressupostos de uma representação efetiva, o que somente se mostra possível se a base
financeira que viabiliza suas atividades no período de campanha for pautada na transparência,
igualdade de oportunidades, moralidade e legalidade.
A prestação de contas à Justiça Eleitoral não se trata, assim, de mera formalidade ou de uma
obrigação derivada de arrecadação e uso de recursos públicos (ainda que o uso destes reforce
ainda mais a necessidade fiscalizatória). A prestação de contas deriva, portanto, da própria lógica
da representatividade e da consequente legitimidade e normalidade do pleito, as quais devem ser
protegidas da influência do poder econômico, devidamente salvaguardas na Carta Constitucional,
em seu artigo 14, parágrafo 9º.
Partidos e candidatos que não observarem o regramento específico sobre arrecadações e
dispêndios incorrem no risco de perverter a livre e justa concorrência na campanha, corrompendo
a formulação de opinião e exercício de vontade do eleitor, tornando o cenário das campanhas em
uma disputa de forças econômicas e não de ideias e propostas. O suporte financeiro do período
eleitoral não deve ser um fator de preponderância, mas sim um instrumento posto a favor da
democracia. Nesse intuito que a competência da Justiça Eleitoral na análise das prestações de
conta visa, a um só tempo, dar efetividade aos dispositivos constitucionais e legais de regência,
pautados na accountability, quanto reafirmar a legitimidade das disputas.
As prestações de contas são, por conseguinte, uma obrigação imposta a todos os candidatos e
partidos que participaram da disputa eleitoral a apresentação de suas contas de campanha à
Justiça Eleitoral, por expressa previsão no art. 28 da Lei nº9.504/97, que assim dispõe:
Art. 28. A prestação de contas será feita:
I – no caso dos candidatos às eleições majoritárias, na forma disciplinada pela
Justiça Eleitoral;
II – no caso dos candidatos às eleições proporcionais, de acordo com os modelos
constantes do anexo desta lei.
§ 1º As prestações de contas dos candidatos às eleições majoritárias serão feitas
pelo próprio candidato, devendo ser acompanhadas dos extratos das contas
bancárias referentes à movimentação dos recursos financeiros usados na campanha
e da relação dos cheques recebidos, com a indicação dos respectivos números,
valores e emitentes.
§ 2º As prestações de contas dos candidatos às eleições proporcionais serão feitas
pelo próprio candidato.

Num. 43573810 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 23/04/2023 18:09:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042318094141800000042536877
Número do documento: 23042318094141800000042536877
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 25/04/2023 13:01:17
(...)

Tal dever apresenta ainda maior relevância no atual contexto, no qual as candidaturas são
financiadas com expressivos somatórios de recursos públicos, provenientes tanto do Fundo
Partidário - FP como do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, o que
demanda um controle ainda mais rígido das movimentações de recursos havidas nas campanhas.
A partir dessas balizas é que se passa a analisar a presente Prestação de Contas, considerando,
sobretudo, todos os princípios constitucionais aplicáveis à matéria.
No caso em tela, a Seção de Contas Eleitorais manifestou-se pela aprovação das contas com
ressalvas, indicando as seguintes inconsistências:
a) Atraso na entrega de prestação de contas parcial:
Constou do parecer conclusivo informação sobre a inobservância do prazo para entrega da
prestação de contas parcial, previsto no artigo 47, § 4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, o qual
estabelece o seguinte:
Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os),
durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral,
para divulgação em página criada na internet para esse fim:
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;
II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos financeiros e os
estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.
§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser feita em
meio eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos recursos
financeiros ou estimáveis em dinheiro para financiamento da campanha eleitoral,
contendo, cumulativamente:
I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ dos
partidos políticos ou das candidatas ou dos candidatos doadoras ou doadores;
II - a especificação dos respectivos valores doados;
III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento das fornecedoras ou
dos fornecedores;
IV - a indicação da advogada ou do advogado.
(..)
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por
meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral,

Num. 43573810 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 23/04/2023 18:09:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042318094141800000042536877
Número do documento: 23042318094141800000042536877
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 25/04/2023 13:01:17
dela constando o registro da movimentação financeira e/ou estimável em
dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do
mesmo ano.

Do dispositivo legal acima transcrito depreende-se que a prestação de contas parcial de
campanha deve ser apresentada à Justiça Eleitoral entre os dias 09 e 13 de setembro do ano
eleitoral, a fim de garantir a transparência da movimentação financeira da campanha, bem como
viabilizar a necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos e demais
candidatos.
Indicou-se no parecer conclusivo que a prestação de contas parcial foi apresentada em
15/09/2022, portanto, com apenas dois dias de atraso, motivo pelo qual não pode ser considerada
grave, na medida em que não dificultou a análise e fiscalização da movimentação financeira
havida, tratando-se de falha de natureza meramente formal, que não comprometeu a regularidade
das contas.
Nesses termos, é a jurisprudência desta Corte:
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
ELEIÇÕES
2018.
CANDIDATO.
DEPUTADO
FEDERAL. ENTREGA INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS. SITUAÇÃO FISCAL
DO PARTIDO. IDENTIFICAÇÃO DA ORIGEM DO RECURSO. UTILIZAÇÃO DE
VEÍCULO PRÓPRIO DO CANDIDATO. BEM DECLARADO NO REGISTRO DE
CANDIDATURA.
POSSIBILIDADE.
EXTRATOS
BANCÁRIOS
NÃO
CONSOLIDADOS.
EXISTÊNCIA
DE
FALHAS
FORMAIS
QUE
NÃO
COMPROMETEM A REGULARIDADE DAS CONTAS. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.
1. A apresentação intempestiva das contas finais não implica, por si só, a
desaprovação das contas. Sendo possível o exame das contas, a intempestividade
constitui irregularidade formal, ensejando a anotação de ressalvas.
[...]
Aprovação das contas com ressalvas.
(PC 0602456-88.2018.6.16.0000, Acórdão nº 54.715, Rel. Des. Tito Campos de
Paula, DJ 18/06/2019)

7. O atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma
que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso
específico pelo órgão julgador.
8. O descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser justificado, não se
aceitando o simples argumento de que tais dados foram afinal contemplados na
prestação de contas final, devendo ser ponderadas circunstâncias outras a justificar
ou não a aprovação com ressalvas das contas. Inteligência do artigo 47, § 6º, da
Resolução TSE 23.607/2019.

Num. 43573810 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 23/04/2023 18:09:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042318094141800000042536877
Número do documento: 23042318094141800000042536877
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 25/04/2023 13:01:17
9. Caso concreto em que a omissão dos registros na prestação de contas
parcial se deu por poucos dias e não comprometeu a transparência e o
controle dos gastos, impondo a anotação de ressalva.
10. Indícios relativos à arrecadação de recursos e gastos eleitorais obtidos mediante
cruzamento de informações entre órgãos e entidades da administração pública não
indicam, a priori, e sem outros elementos de mínima prova, irregularidade na análise
da prestação de contas. 11. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação
de recolhimento ao Tesouro Nacional.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060290167, Acórdão de , Relator(a)
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data
01/12/2022) (grifei)

Por conseguinte, considerando que o atraso na entrega da prestação de contas final não
comprometeu a fiscalização das contas, tem-se por suficiente, neste ponto, a aposição de
ressalvas.
b) omissão de receitas e gastos eleitorais:
O parecer técnico apontou, ainda, um descompasso entre a despesa apontada na prestação de
contas e aquela constante da base de dados da Justiça Eleitoral, obtida mediante circularização
e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos
eleitorais, o que teria infringido o disposto no artigo 53, I, "g" da Resolução TSE nº 23.607/2019,
que tem a seguinte redação:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta:
I – pelas seguintes informações:
[...]
g) receitas e despesas especificadas;
[...]

A omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na medida em que pode encobrir
algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de recursos sem a
devida transparência. De conseguinte, pode impedir ou, ao menos, dificultar o trabalho da Justiça
Eleitoral na fiscalização da campanha do candidato.
Ademais, importa ressaltar que a omissão de despesa tem como implicação uma receita de
origem não identificada, sendo obrigatório o recolhimento do valor ao Tesouro Nacional, nos
termos do artigo 32, § 1º, VI, da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Num. 43573810 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 23/04/2023 18:09:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042318094141800000042536877
Número do documento: 23042318094141800000042536877
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 25/04/2023 13:01:17
Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
partidos políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por
meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
(...)
VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que
tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;

Na espécie, os dados apresentados no parecer conclusivo são os seguintes (ID 43525278):
Quanto à omissão de gasto no valor de R$ 458,62, referente à nota fiscal nº 50428687, emitida
pelo FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, foi indicado no parecer conclusivo que,
após manifestação da prestadora, a inconsistência restou afastada (ID 43525278).
Acerca da omissão de gasto no montante de R$ 120,00, o setor técnico apontou que, em que
pese a manifestação da prestadora de que desconhece o gasto, fato é que a nota fiscal nº
6750210, emitida por LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A, encontra-se em situação ativa
junto ao órgão fazendário, sem comprovação de cancelamento, nos termos do que prevê o artigo
92, § 6º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, que estabelece o seguinte:
Art. 92. A Secretaria da Receita Federal do Brasil e as secretarias estaduais e
municipais de Fazenda encaminharão ao Tribunal Superior Eleitoral, pela internet,
arquivo eletrônico contendo as notas fiscais eletrônicas relativas ao fornecimento de
bens e serviços para campanha eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 94-A, I), nos
seguintes prazos:
(...)
§ 6º Na situação de eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas após
sua regular informação como válidas pelos órgãos fazendários à Justiça
Eleitoral, a prestadora ou o prestador deverá apresentar a comprovação de
cancelamento, junto com esclarecimentos firmados pela fornecedora ou pelo
fornecedor.

Num. 43573810 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 23/04/2023 18:09:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042318094141800000042536877
Número do documento: 23042318094141800000042536877
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 25/04/2023 13:01:17

Todavia, ainda que tenha sido mantida a inconsistência, denota-se que o valor total da nota fiscal
(R$ 120,00) corresponde a apenas 0,84% do total de recursos movimentados na campanha (R$
14.368,00), de maneira que a falha não se mostra relevante nem em termos absolutos, tampouco
em percentuais.
Nesse panorama, nos termos da jurisprudência desta Corte, é possível a aprovação com
ressalvas das contas, em face dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, como se
observa:
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2020.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
CANDIDATO. VEREADOR. DOAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS SUPERIORES
ÀQUELES DECLARADOS POR OCASIÃO DO REGISTRO. OMISSÃO DE
DESPESA. VALOR ABSOLUTO IRRISÓRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À
ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. PARCIAL PROVIMENTO.
1. O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o limite de
gastos estabelecido pelo TSE.
2. A aplicação de recursos próprios não declarados quando da declaração de bens
feita no registro de candidatura não implica na desaprovação das contas.
3. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na
medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de
gastos e a arrecadação de verba sem a devida transparência.
4. Contudo, se a omissão representa valor de pequena monta no contexto global da
prestação de contas do candidato, revela-se adequada apenas a aposição de
ressalva, em razão da aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TRE-PR, RE nº 0600798-34.2020.6.16.0008, Rel. Dr. Roberto Ribas Tavarnaro,
Julgado em 20/05/2021).

Em conclusão, nâo tendo as irregularidades apontadas comprometido o controle efetivo das
contas, tem-se por suficiente sua aprovação com aposição de ressalvas e determinação de
devolução de R$ 120,00 ao Tesouro Nacional.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, voto no sentido de julgar APROVADAS COM RESSALVAS as contas de
Fernanda da Silva Braga, candidata eleita suplente ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido

Num. 43573810 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 23/04/2023 18:09:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042318094141800000042536877
Número do documento: 23042318094141800000042536877
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 25/04/2023 13:01:17
Republicano da Ordem Social - PROS, nas Eleições de 2022, nos termos do artigo 74, II, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, com a determinação de recolhimento do valor de R$ 120,00 ao
Tesouro Nacional, conforme artigo 32, da mesma Resolução.

FLAVIA DA COSTA VIANA
Relatora

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603772-97.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATORA: DRA. FLAVIA DA COSTA VIANA - INTERESSADO: ELEICAO 2022 FERNANDA DA
SILVA BRAGA DEPUTADO ESTADUAL - Advogados da INTERESSADA: GABRIELLA FRANSON E
SILVA - PR113471, GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - PR97109-A, WALDIR FRANCO FELIX
JUNIOR - PR91541-A, EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A, GUILHERME DE SALLES
GONCALVES - PR21989-A - REQUERENTE: FERNANDA DA SILVA BRAGA - Advogados
da REQUERENTE: GABRIELLA FRANSON E SILVA - PR113471, GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
- PR97109-A, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A, EMMA ROBERTA PALU BUENO -
PR70382-A, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A.
DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da Relatora.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 19.04.2023.